Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPTU. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DIRETA OU POR OMISSÃO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios-administradores da empresa executada no polo passivo da execução fiscal. O agravante sustenta que a empresa devedora encerrou suas atividades no domicílio tributário cadastrado sem comunicar o fato à Fazenda Pública e à Junta Comercial, o que caracterizaria dissolução irregular e justificaria o redirecionamento da execução para os sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de que a empresa executada encerrou suas atividades no domicílio tributário cadastrado, sem comunicar o fato à Fazenda Pública e à Junta Comercial, autoriza a imediata inclusão de seus sócios no polo passivo da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade. 3.1. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poder ou mediante infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 134 e 135 do CTN).
4. Não figurando o sócio como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo, o redirecionamento da pretensão executória em seu desfavor, embora admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica. 4.1. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. Precedentes.
5. Inexistindo evidências mínimas suficientes de que qualquer dos sócios tenha participado – de forma direta ou por omissão – em atos capitulados nos arts. 134 e 135 do CTN, não merece reparo a r. decisão que indeferiu as suas inclusões no polo passivo da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa dissolvida irregularmente exige comprovação de infração à lei, excesso de poderes ou violação do contrato social ou estatuto.
2. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435/STJ não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução, sendo necessária a demonstração concreta de conduta ilícita dos sócios.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135; Código Civil, art. 1.150; CPC, art. 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo 630 (REsp 1.371.128/RS); TJDFT, Acórdão 1776624, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 1281535, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022.